Tribunal: CARF
Processo: 10865.720548/2019-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.720548/2019-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.497 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
ARENA ITAQUERA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2014
MULTA POR OMISSÃO EM ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL ECF.
A lei que prevê a penalidade não indica qualquer conduta que possa dispensar
o cumprimento da obrigação acessória determinada, exceto as condutas
previstas nos incisos I e II do § 3° do art. 8oA da nova redação do Decreto-lei
no 1.598/77, que foram observadas pela autoridade fiscal.
Reduz-se, entretanto, a multa aplicada por força da alocação repetida de
valores de informações tidas como incorretas/inexatas na base de cálculo da
multa, provenientes de dois demonstrativos com a mesma informação inexata
(mesmo valor).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário no sentido de se reduzir em R$ 8.994.790,64 o valor da multa lançada.
Vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira e Luiz Augusto
de Souza Gonçalves que negavam provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e Andre Severo Chaves.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.720548/2019-71
Fl. 1719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.497 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720548/2019-71

Por bem sintetizar o ocorrido, transcrevo excertos do relatório da decisão de piso,
consubstanciada no Acórdão no 02-94.110 proferido pela 3a Turma da DRJ/BHE em sessão de 24
de julho de 2019:
Relatório
O auto de infração a folhas 2 a 6 exige o recolhimento de crédito tributário no
montante de R$ 23.087.059,26, relativo unicamente à imposição de multa
regulamentar.
Descrição das infrações imputadas
Auto de infração de multa regulamentar
O autuante atribui à autuada o cometimento da infração de cuja descrição
adiante se faz uma síntese.
APRESENTAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF) COM
INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMITIDAS - O sujeito
passivo apresentou Escrituração Contábil Fiscal (ECF), exigida nos termos do
art. 16 da Lei no 9.779/99, com informações inexatas, incompletas ou omitidas,
ensejando a aplicação de multa, conforme termo de verificação fiscal anexo.
Data do fato gerador: 31/12/2014. Enquadramento legal: art. 16 da Lei no
9.779/99; art. 8o-A do Decreto-Lei no 1.598/77, incluído pela Lei no 12.973/14.
Relatório fiscal
No relatório fiscal a folhas 8 a 28 o autuante apresenta a motivação dos
lançamentos. Dele extraem-se as observações e argumentos resumidos adiante.
• A Arena Itaquera S.A. – CNPJ 14.278.551/0001-26 (ARENA) cumpriu
obrigação acessória em desacordo com as normas fiscais ao apresentar a
Escrituração Contábil Fiscal (ECF) relativa ao ano-calendário 2014. A ECF
foi apresentada contendo incorreções e, em decorrência, foi aplicado o
dispositivo punitivo vigente constante na Instrução Normativa RFB no 1.422, de
19 de dezembro de 2013, art. 6o e Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 8o-A, II.
• O Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 8o, I, prescreve a
obrigatoriedade de os contribuintes escriturarem o livro fiscal de apuração do
lucro real, que, com a nova redação da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014,
passou a ser exigido por meio digital. Em referido livro, deve ser transcrita a
demonstração do lucro real e apurado o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). O Poder
Legislativo delegou à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) o
disciplinamento do disposto no art. 8o (art. 8o, § 3o).
• Assim, a Instrução Normativa RFB no 1.422, de 19 de dezembro de 2013,
dispõe sobre a Escrituração Contábil Fiscal (ECF), que é o livro fiscal de
apuração do lucro real (art. 1o, § 3o), e disciplina a forma de escrituração (art.
2o e 4o) e prazo de apresentação (art. 3o).
• A ARENA apurou seu resultado pelo regime de tributação com base no lucro
real no ano calendário 2014, e, portanto, estava obrigada à apuração do lucro
Fl. 1720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.497 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720548/2019-71

real e consequentemente à entrega da ECF, cujo prazo de apresentação foi o
último dia útil do mês de setembro de 2015, nos termos da IN RFB no
1.422/2013, art. 3o, com a redação dada pela IN RFB no 1.524, de 8 de
dezembro de 2014.
• A ECF foi entregue em 25/09/2015 às 12:08:51. Não consta transmissão de
ECF retificadora até 05/02/2019.
• A escrituração da ECF é disciplinada pela IN RFB n° 1.422/2013. Em seu art.
2o é determinado que o sujeito passivo informe na ECF todas as operações que
influenciem a composição da base de cálculo e o valor devido do Imposto sobre
a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL).
• Em 24/05/2018 foi lavrado termo de intimação n° 3 solicitando, dentre outros
elementos e esclarecimentos, a apresentação das demonstrações contábeis do
ano-calendário 2014 e que fosse esclarecida a divergência entre o prejuízo
contábil constante na ECD (R$ 162.823.696,79) e o prejuízo contábil
apresentado na ECF (R$ 207.968.081,92). Foi tabulado prazo de 15 dias para
a resposta.
• A ARENA, em requerimento datado de 21/06/2018, solicitou dilação do prazo
até 9/07/2018. A prorrogação foi concedida através do termo de prorrogação
datado de 22/06/2018.
• A ARENA, em requerimento datado de 10/07/2018, solicitou nova dilação do
prazo, desta vez até 27/07/2018. A prorrogação foi concedida através do termo
de prorrogação datado de 12/07/2018.
• Embora oferecido prazo de 15 dias iniciais e concedidas duas prorrogações a
pedido, totalizando 51 dias, nada foi apresentado. Não sendo apresentadas as
demonstrações contábeis nem os esclarecimentos a respeito das divergências,
foi lavrado o termo de intimação 4.
• O termo de intimação 4 foi lavrado em 11/10/2018, sendo a ciência efetivada
em 18/10/2018 por via postal. Em resposta datada de 6/11/2018, a ARENA
prestou esclarecimentos, parcialmente reproduzidos no relatório fiscal.
• A ARENA anexou junto à resposta: 1) planilha demonstrando o resultado
contábil e fiscal corretos, nos trimestres e ano calendário de 2014; 2) LALUR
corretos, dos trimestres e do ano calendário de 2014; 3) balancetes corretos,
dos trimestres e do ano calendário de 2014; 4) demonstração de resultados
corretas, dos trimestres e do ano calendário de 2014.
• Pela análise da resposta ao termo de intimação 4 restou claro que a ECF do
ano-calendário 2014 foi apresentada com declaração de valores inexatos. A
planilha demonstrando o Resumo do Resultado Contábil e Fiscal (doc. 007),
produzida pela ARENA, apresenta os valores do resultado contábil (prejuízo do
período) e dos resultados da avaliação de investimentos permanentes pelo
Método da Equivalência Patrimonial (MEP), positivos e negativos, que
conferem com os registros contábeis na ECD (doc. 008), e que por sua vez são
a base para apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL. Não houve
lançamentos decorrentes de ajustes do RTT no Sped Fcont.
Fl. 1721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.497 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720548/2019-71

• A demonstração do lucro real é representada pelo relatório do registro M300
Demonstração do Lucro Real – gerado a partir do Sped ECF apresentado pelo
contribuinte. Nele estão destacados os registros e valores base da análise desta
auditoria.
• A demonstração da base de cálculo da CSLL, por sua vez, é representada pelo
relatório do registro M350 – Demonstração da Base de Cálculo da CSLL –
gerado a partir do Sped ECF apresentado pelo contribuinte. Nele estão
destacados os registros e valores base da análise desta auditoria.
• A fiscalização produziu os quadros “Verificação de inexatidões, incorreções e
omissões na ECF”, por meio dos quais demonstra as inexatidões, incorreções
ou omissões da ARENA na apuração do lucro real e da base de cálculo da
CSLL. Nesses quadros são destacadas a coluna de “Valor Declarado na ECF”,
a coluna “Valor Correto”, que representa os valores que deveriam ter sido
declarados segundo a escrituração contábil digital (ECD), e a coluna
“Diferença verificada”, que corresponde à valoração das inexatidões,
incorreções e omissões observadas no preenchimento da ECF.
• As diferenças verificadas foram levantadas com base na escrita contábil da
ARENA – ECD, que por sua vez é convergente com as informações prestadas
pela ARENA: em resposta ao termo de intimação 4, no resumo das diferenças e
em resposta ao termo de intimação 5 e ainda, foram consideradas as
informações da Fcont (RTT), cujos valores são zero.
• A Instrução Normativa RFB no 1.422, de 19 de dezembro de 2013, art. 6o,
estabelece a aplicação da multa prevista no Decreto-Lei no 1.598/1977. O
sujeito passivo que apresentar escrita fiscal com inexatidões, incorreções ou
omissões está sujeito às multas previstas no Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, art. 8oA, II.
• A base de cálculo da infração é representada pelo valor inexato, incorreto ou
omitido constante nos campos preenchidos na ECF. Considerando que a
ARENA apura seu resultado com base no lucro real com periodicidade anual,
as fichas da ECF com dados trimestrais foram ignoradas, sendo consideradas
apenas as fichas de apuração anual do lucro real e da base de cálculo da
CSLL.
• A alíquota aplicável à base de cálculo é de 3%. A base de cálculo da multa
por descumprimento de obrigação acessória da ECF é demonstrada através
dos quadros “base de cálculo da multa”.
[...]
• Considerando que a ECD original não mais pode ser substituída por força do
art. 7o, V, §4, da IN RFB no 1.774/2017, a fiscalização acata a alegação de
impossibilidade de cumprir a intimação fiscal para retificação da ECF pela
ARENA. Em decorrência dessa impossibilidade de atendimento à intimação, a
fiscalização entende que deve ser aplicado o benefício da redução de 50% da
multa aplicável, conforme prescrito no Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, art. 8oA, § 3o, II.
• A ECD com a escrita contábil do ano-calendário 2014 poderia ter sido
substituída, nos termos da Instrução Normativa RFB no 1.420, de 19 de
dezembro de 2013, art. 5o, com a redação dada pela Instrução Normativa RFB
Fl. 1722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.497 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720548/2019-71

no 1.679, de 27 de dezembro de 2016, até a entrada em vigor da IN RFB no
1.774/2017. Ou seja, a ECD de 2014 poderia ter sido substituída até
31/12/2017.
Ciência e impugnação do lançamento
Conforme aviso de recebimento a folhas 1.521, o sujeito passivo foi cientificado
do lançamento por via postal em 25/02/2019. Em 27/03/2019, conforme termo a
folhas 1.525 e despacho a folhas 1.610, foi apresentada a impugnação juntada
a folhas 1.531 a 1.553. A mesma impugnação foi juntada outra duas vezes aos
autos, mas sempre com o mesmo conteúdo. Os enunciados seguintes resumem o
conteúdo da impugnação.
TEMPESTIVIDADE
• O Auto de Infração foi recebido pela Impugnante em 25 de fevereiro de 2019.
Com a presente impugnação protocolada no dia de hoje, obedecido está o
prazo de 30 dias do art. 15 do Decreto no 70.235/72, cumprindo-se o requisito
de sua tempestividade.
DOS FATOS
• A fiscalização em questão foi iniciada no ano de 2017, com vistas a analisar o
recolhimento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS pela Impugnante. Inicialmente, a
fiscalização exigiu os extratos bancários e fichas cadastrais de todas as contas
correntes da Arena Itaquera, com os devidos esclarecimentos para as dúvidas
pontuais da Fiscalização sobre depósitos e movimentações. As informações e
documentos foram inteiramente fornecidos pela Impugnante.
• Posteriormente, ao verificar que não havia qualquer incorreção no
recolhimento dos tributos acima referidos por parte da impugnante, a
Fiscalização renovou o período da fiscalização e requereu esclarecimentos ou
a retificação da ECF sobre supostas divergências existentes entre alguns dados
declarados na Escrituração Contábil Digital ("ECD") ou no Controle Fiscal
Contábil de Transição ("FCONT") e sua transposição para a ECF.
• A Fiscalização apontava a existência de diferenças nos valores declarados na
ECF nos seguintes campos: a) Lucro Líquido antes do IRPJ entre a ECD e a
ECF; b) Ajuste do Regime Tributário de Transição - RTT entre a ECF e o
FCONT; c) Provisões Não Dedutíveis entre a ECD e a ECF; d) Ajuste por
adição ao lucro real por diminuição no valor de investimentos pelo método da
equivalência patrimonial entre o ECD e ECF; e) Ajuste por exclusão ao lucro
real por aumento no valor de investimentos pelo método da equivalência
patrimonial entre o ECD e ECF.
• A Arena Itaquera respondeu ao Termo de Verificação Fiscal e demonstrou
que, de fato, não havia valores a serem declarados a título de "Ajuste do
Regime Tributário de Transição - RTT" e "Provisões não Dedutíveis".
Demonstrou, ainda, quais eram os valores efetivos a titulo de "Lucro Líquido
antes do IRPJ" e as exclusões e adições ao lucro real por aumento e diminuição
do valor de investimentos controlados pelo método de equivalência
patrimonial.
• A Arena Itaquera foi intimada novamente, por meio do assim denominado
"Termo de Verificação Fiscal - 5", a retificar a ECF com base nas informações
Fl. 1723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.497 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720548/2019-71

prestadas anteriormente. Em sua resposta, a Arena Itaquera demonstrou que a
correção da informação não mais era possível, a despeito de várias tentativas,
apresentando o relatório de "Pendências de Validação" gerado após a tentativa
de retificação. Isso porque a retificação dependia da alteração manual de
diversas informações originadas da ECD, que não mais podia ser corrigida ou
apresentada, por conta do disposto no art. 72, V, §42, da Instrução Normativa
RFB n2 1774/2017.
• A despeito disso, a Arena Itaquera apresentou a ECF original, a ECF
retificada e não transmitida por conta da impossibilidade acima referida e o
relatório de "Pendências de Validação".
• As incorreções em questão não resultaram em ausência de recolhimento de
qualquer tributo. Ao contrário, as informações diminuíram o prejuízo fiscal
acumulado e a base de cálculo negativa da CSLL que poderiam ser
aproveitados pela Impugnante para diminuição do IRPJ e CSLL a pagar em
exercícios posteriores.
• Diante de todos os fatos narrados, a Impugnante demonstrará que a multa
aplicada é absurda e contraria princípios básicos de tributação.
DA CONDUTA DA AUTUADA
• A Impugnante está indignada com a aplicação da multa em questão. Houve
cominação da penalidade de R$ 23.087.059.26 para o cometimento de meras
incorreções que não implicaram na diminuição de um centavo de tributação
para os cofres públicos. Muito ao contrário: como se verifica do Relatório
Fiscal, a autuada foi prejudicada por sua própria conduta, pois deixou de
escriturar em sua ECF a própria base de cálculo negativa do CSLL apurada no
exercício fiscal de 2014 no montante de R$ 76.104.298.69. A própria
Fiscalização aponta, no item 44 do Relatório Fiscal que procedeu a retificação
de ofício no Sistema de Acompanhamento de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo
Negativa da CSLL para aumentar a base de calcula negativa da CSLL com a
integração do montante omitido pela Arena Itaquera.
• A própria correção de ofício realizada pela Fiscalização demonstra outro
ponto: a Impugnante não errou na contabilização dos valores declarados na
ECE e na ECF que resultaram no prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da
CSLL. Desde o início da fiscalização, a Arena Itaquera foi obrigada a
apresentar toda a sua movimentação financeira de modo a demonstrar que não
havia qualquer omissão no recolhimento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Foi
absolutamente clara e transparente em todas as intimações realizadas pela
RFB e esclareceu todas as dúvidas levantadas pela autoridade tributária em
relação às informações contidas nos seus extratos bancários.
• A fiscalização se convenceu de que não havia receita ou lucro tributáveis no
exercício fiscal de 2014. Tanto é assim que não há exigência de qualquer
tributo da empresa no período em questão. A própria fiscalização aceita os
prejuízos fiscais e base de cálculo negativa de CSLL declarados pela Arena
Itaquera, inclusive editando o Sistema de Acompanhamento de Prejuízo Fiscal
e Base de Cálculo Negativa da CSLL, cujo valor era muito menor do que
aquele que efetivamente poderia ser aproveitado pela contribuinte.
Fl. 1724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.497 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720548/2019-71

• A Arena Itaquera, diante da provocação da autoridade fiscal, efetivamente
notou que os valores escriturados estavam incorretos. De fato, a empresa
sequer tinha conhecimento das inexatidões existentes, posto que, como é
comum no meio empresarial brasileiro, as declarações contábeis e fiscais eram
terceirizadas a prestadores de serviço especializados.
• E a prova do desconhecimento é fácil de ser realizada: o prejuízo contábil
declarado pela Arena Itaquera na ECF, a despeito das divergências existentes
com a ECF, era o valor que efetivamente deveria ser declarado pela empresa,
no valor de R$ 76.104.298 69. Assim, para fins de IRPJ, a quantia específica do
prejuízo fiscal estava corretamente declarada na ECF e foi transmitida à RFB,
inclusive para transporte para os períodos futuros. Ignorava a Impugnante, no
entanto, que os elementos que compuseram seu cálculo continham inexatidões.
• Assim que informada dos erros cometidos, a Arena Itaquera procedeu às
devidas correções na ECF, deixando de retificar diretamente a ECF somente
por conta da impossibilidade de retificação da declaração. No entanto, refez
todo o preenchimento da ECF e inclusive o apresentou para a fiscalização, na
impossibilidade de seu envio eletrônico.
• Diante disso, é evidente a boa-fé com que se conduziu a Arena Itaquera em
todo o processo. Não houve falta de recolhimento de tributos, os valores dos
prejuízos fiscais acumulados e da base de cálculo negativa do CSLL não foram
aumentados para futuro aproveitamento (ao contrário, a base de cálculo
negativa do CSLL era menor do que aquela a que a contribuinte tinha direito),
apresentou todas as informações requeridas pela Fiscalização e se dispôs a
corrigir os dados de acordo com as instruções da Fiscalização. É evidente que
não é minimamente justo, proporcional e razoável apenar a Impugnante em
multa superior a R$ 23.000.000,00 por erro que não causou nenhum prejuízo à
autoridade tributária.
A ECF ERA UMA NOVIDADE E HOUVE PROBLEMAS PARA SUA
PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO
• O primeiro exercício em que a ECF foi preenchida e transmitida para fins de
apuração do IRPJ e da CSLL foi justamente o ano de 2014, objeto da multa
aplicada no Auto de Infração em epígrafe.
• Por conta de sua novidade, a confecção e envio da ECF, que tinha novo
layout e uma série de novas informações, além de estar conectada diretamente
com a escrituração comercial dos contribuintes por meio da ECD, foi
extremamente penosa. A novidade representada pelo sistema implantado e a
atualização constante dos sistemas feita pela RFB resultaram, evidentemente,
em novos desafios para os contribuintes. As notícias das dificuldades são
públicas e chegaram à RFB, tanto é assim que o prazo de entrega da primeira
ECF foi postergado do mês de julho de 2015 para setembro do mesmo ano, por
força do disposto no art.12 da Instrução Normativa n° 1.524, de 08 de
dezembro de 2014.
• Assim sendo, a ECF representava um novo método de declaração do
resultado fiscal da empresa para a autoridade tributária, após anos de
declaração mediante a entrega da DIPJ. Ainda que essa dificuldade
obviamente não escuse as inexatidões cometidas, devem ter certamente
Fl. 1725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.497 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720548/2019-71

contribuído para os erros verificados pela autoridade tributária e certamente
devem ser levados em conta na hora de quantificação da penalidade cominada.
• Tanto é assim que, como se demonstrou acima, o valor final declarado pela
Arena Itaquera, a título de prejuízo fiscal, representa justamente o montante
correto apurado pela empresa naquele ano. Os erros encontrados referem-se
aos elementos do cálculo, do qual a Impugnante não tinha notícia. Diante
disso, evidente que a primeira experiência com a ECF pode ter contaminado a
conduta dos responsáveis pelo seu preenchimento, causando as incorreções
apontadas pela Fiscalização.
DO
DIREITO
-
DA
EVIDENTE
FALTA
DE
PROPORÇÃO
E
RAZOABILIDADE DA MULTA APLICADA
• A multa cominada não é razoável ou proporcional. Exige-se, na aplicação da
pena administrativa, que a autoridade utilize o bom senso que se esperaria do
homem comum, atendendo a critérios absolutamente razoáveis de atuação,
adotando a providência mais adequada para cada caso, antes de apenar o
administrado. Assim ensina o mestre Celso Antônio Bandeira de Mello, em seu
"Curso de Direito Administrativo".
• A identificação de erros que não causaram nenhum prejuízo à autoridade
tributária (e que causavam prejuízo à própria Impugnante) que gera a
aplicação de multa no montante absurdo de R$ 23.000.000.00 foge a qualquer
patamar mínimo de racionalidade da aplicação da pena por inexatidão ou
incorreção no preenchimento de obrigação acessória. Foge aos parâmetros de
proporcionalidade e razoabilidade retirar um montante tão significativo da
Impugnante por força de um ato que não foi capaz de lhe trazer qualquer
benefício econômico em desfavor do Tesouro Nacional.
• O próprio Superior Tribunal de justiça já decidiu não admitir a aplicação da
multa por incorreto preenchimento da obrigação acessória quando não há
prejuízo para o Erário. No mesmo sentido se posiciona o Tribunal Regional
Federal da Primeira Região.
• Não é razoável e proporcional admitir que a Impugnante seja obrigada ao
recolhimento de valores equivalentes a duas dezenas de milhões pelo simples
fato de ter preenchido de forma incorreta uma obrigação acessória de modo
que não tenha lhe trazido nenhum prejuízo.
Evidentemente escapa de qualquer parâmetro de razoabilidade conceber que a
Arena Itaquera cometeria os erros em questão de forma intencional sem que
tenha auferido qualquer benefício dessa conduta.
• Em nada aproveitava à Impugnante modificar a escrituração da ECF, porque
não foi obrigada ao pagamento de qualquer tributo em favor da autoridade
tributária no exercício fiscal de 2014. Portanto, foge ao disposto no art. 22 da
Lei n2 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que exige razoabilidade e
proporcionalidade da Administração Pública.
• A aferição da proporcionalidade e razoabilidade da aplicação da pena de
perdimento evidentemente também deve levar em conta a boa-fé do contribuinte
em resolver a pendência que gerou a aplicação da penalidade. No caso, como
já se verificou acima, a Impugnante atuou de forma a prover toda e qualquer
Fl. 1726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.497 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720548/2019-71

informação exigida pela autoridade tributária, além de se prontificar a corrigir
os erros eventualmente apontados pela Fiscalização.
• A Impugnante retificou a sua ECF e somente não a entregou pela via
eletrônica pela impossibilidade registrada no próprio Auto de Infração. Não há
sequer um ato ilegal ou a simples alegação da Impugnante de que agira de
forma correta. Ao contrário: em todas as solicitações da Fazenda Pública,
foram fornecidos os dados e documentos exigidos, inclusive para demonstrar
que não havia qualquer tributo a ser recolhido pela Arena Itaquera no
exercício em questão.
• As inexatidões apresentadas na ECF, na verdade, prejudicaram a Arena
Itaquera ao diminuir o valor da base de cálculo negativa da CSLL. O erro
verificado só prejudicava à própria Impugnante e não causou prejuízo de
qualquer espécie para o Fisco. Ou seja: é evidente que o ato imputado à
Impugnante não foi realizado à sorrelfa, de modo a ludibriar as autoridades
públicas e obter vantagens ilícitas.
• Obviamente, apenar a Arena Itaquera que realizou (e realiza) todos os atos
atinentes à sua apuração dos tributos federais com a lisura e correção exigidas
por lei com a aplicação de multa em valores milionários é simplesmente ilegal.
É penalidade confiscatória, que retira o patrimônio da empresa por conta de
um erro que não tem qualquer conseqüência do ponto de vista do recolhimento
de tributos.
• Diante disso, conhecidos os fatos, a Autoridade Pública necessita agir com o
bom senso que se esperaria do homem comum, atendendo a critérios
absolutamente razoáveis de atuação, adotando a providência mais adequada
para cada caso, antes de apenar o administrado. Não é realmente o que está
acontecendo no caso em questão.
• Ao contrário: é absolutamente impossível justificar a um terceiro que a
detecção de um erro sem nenhuma conseqüência para o Erário possa permitir
a aplicação de multa no montante de R$ 23.087.059,26. É absurdo sob
qualquer ponto de vista que se possa justificar a aplicação da penalidade.
• Houve, assim, no máximo um erro escusável por parte da Arena Itaquera
diante do novo cenário de apuração do lucro real pela ECF a partir do ano-
calendário de 2014. Nesse tipo de caso, até por respeito ao princípio da
segurança jurídica, é necessário que a autoridade tributária notifique a
empresa para correção das imperfeições, mas sem a imposição da multa
punitiva. A imposição de multa punitiva sobre a Arena Itaquera por conta de
um ato que não lhe traz qualquer vantagem tributária evidentemente escapa
dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.
• A pena serve justamente para sancionar o administrado, com função
educativa, de modo a apenar o comportamento incorreto que tenha causado
qualquer prejuízo de ordem financeira ou informacional ao Erário e inibir
outros comportamentos semelhantes, seja do próprio contribuinte ao de
terceiros. Nesse caso, a pena milionária não tem função alguma, porque
simplesmente sanciona uma conduta que não causou perda de qualquer espécie
para a Fazenda Pública.
Fl. 1727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.497 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720548/2019-71

• A multa por inexatidão ou incorreção na apresentação de obrigações
acessórias tem caráter extrafiscal e funciona justamente para coletar
informações para verificar o valor a ser arrecadado de cada contribuinte. Ou
seja, a multa punitiva pela não apresentação da obrigação acessória ou
cometimento de inexatidões serve para a fiscalização de tributos, de modo a
permitir à autoridade tributária conhecer o montante do tributo a se recolhido
por cada contribuinte. Nesse caso, os erros cometidos pela Impugnante não
serviram absolutamente para nada: a própria Fiscalização atestou que não
havia qualquer crédito tributário a ser constituído.
A multa aplicada, portanto, não tem qualquer função: é simplesmente ilegal.
Cita-se mais uma decisão nesse sentido, da lavra do Tribunal Regional da
Terceira Região.
• Por conta da ausência de razoabilidade e proporcionalidade na confecção do
presente Auto de Infração com a imposição da multa punitiva em valores
milionários, deve ser o presente AIIM julgado integralmente improcedente.
DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO NÃO-CONFISCO
• A fixação da multa administrativa no valor de R$ 23.087.059,26 resultaria em
evidente violação ao princípio fundamental do não confisco, previsto no art.
150, inc. IV, da Constituição Federal. Cita-se o entendimento esposado pelo
ilustre Hugo de Brito Machado.
• O próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Medida Cautelar em
Ação de Inconstitucionalidade no 2010, determinou certos parâmetros para que
o princípio do não confisco seja considerado em ocasiões de multa punitiva.
• É evidente que a multa aplicada possui caráter confiscatório, já que se
pretende retirar valores equivalentes a dezenas de milhares do patrimônio do
particular por conta de meras inexatidões que não tiveram nenhuma
repercussão econômica para o Erário.
• É o evidente abuso do poder de polícia que não pretende sancionar qualquer
comportamento incorreto, mas somente retirar a riqueza do particular com
base na suposta mera aplicação da lei.
• Diante disso, também por seu efeito confiscatório, deve o Auto de Infração ser
julgado integralmente improcedente.
DA INCORRETA QUANTIFICAÇÃO DA MULTA PUNITIVA
• O prejuízo fiscal declarado pela Arena Itaquera na ECF não tinha qualquer
incorreção. O seu valor era de R$ 76.104.298,69 e está perfeitamente retratado
no quadro M300 da declaração, relativo à apuração do lucro real da Arena
Itaquera em 2014.
• As inexatidões apontadas estavam nos elementos de cálculo do lucro real,
referentes ao "Lucro Líquido", o "Ajuste do Regime Tributário de Transição -
RTT", "Provisões Não Dedutíveis entre a ECD e a ECF" e os ajustes e
exclusões por aumento e diminuição do valor de investimentos avaliados por
equivalência patrimonial. Esses campos da ECF é que possuíam
desconformidade com a ECD e o FCONT.
Fl. 1728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.497 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720548/2019-71

• No entanto, o valor do prejuízo fiscal estava absolutamente correto, como
atestado pela própria Fiscalização. Portanto, o montante declarado a título do
prejuízo fiscal, que é aquele que evidentemente afeta não somente o resultado
tributável do exercício de 2014, como aqueles dos períodos futuros. não tinha
qualquer incorreção.
• Sendo assim, as inexatidões existentes nos elementos do seu cálculo não
tinham qualquer importância para fins tributários, visto que o resultado
apontado como "Lucro Real após a Compensação dos Prejuízos do Próprio
Período de Apuração", equivalente ao prejuízo corrente apurado no ano de
2014, havia sido corretamente transposto na ECF. Sendo assim, de fato não há
inexatidão na ECF que tenha qualquer efeito fiscal para o contribuinte.
• Sendo assim, a aplicação da multa prevista no art. 82-A do DL no 1.598/77 é
ilegal, pois o valor final não foi incorreto ou inexato. Ao contrário: estava
perfeito identificado o montante que tinha importância para fins fiscais, visto a
possibilidade de seu transporte para períodos exteriores e a possibilidade de
sua compensação futura na forma do art. 15 da Lei no 9.065, de 20 de junho de
1995.
• A incorreção dos simples elementos do cálculo, portanto, não podem dar azo
à aplicação da multa aplicada pela Fiscalização. Importa, ao final do dia, que
o prejuízo fiscal declarado esteja corretamente retratado no ECF, o que é o
caso desta fiscalização.
• No caso da base de cálculo negativa da CSLL, a aplicação da multa é ainda
pior, pois em verdade a Arena Itaquera deixou de declarar a base negativa de
CSLL do ano de 2014, importando somente em prejuízo (e milionário) a si
mesmo.
• Diante disso, visto que o montante de prejuízo fiscal estava corretamente
declarado, como atestado pela própria Fiscalização, a Impugnante requer seja
o Auto de Infração julgado integralmente improcedente.
DA MULTA APLICADA EM DUPLICIDADE
• Ainda que, por absurdo, se entenda pela legalidade da multa, ela deve ser
reduzida, visto que há aplicação dupla para as informações inexatas
declaradas pela Arena Itaquera em relação ao "Lucro Líquido", "Ajustes por
Diminuição no Valor de Investimentos Avaliados pelo Patrimônio Líquido" e
"Ajuste por Aumento no Valor de Investimentos Avaliados pelo Patrimônio
Líquido". Nesse caso, a diferença constatada entre os valores declarados na
ECF e seu valor correto foram considerados duas vezes, tanto para o IRPJ
quanto para a CSLL.
• Evidente que incorreção é uma: a declaração desses valores não pode ser
diferente para o IRPJ e a CSLL, uma vez que são considerados pelo mesmo
valor para fins da apuração desses dois tributos. Portanto, visto que a
informação é única, ela não pode ensejar a aplicação dupla da penalidade
simplesmente porque afetam a apuração desses dois tributos. Não há infração
dupla, porque a informação fornecida é única.
• Portanto, nesse caso, a inexatidão cometida não pode ser considerada duas
vezes, sob pena de aplicação da multa em duplicidade, somente porque a
Fl. 1729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.497 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720548/2019-71

informação influencia na composição do IRPJ ou CSLL devidos ou, como é o
caso, na formação do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL.
• Diante disso, de forma a evitar o "bis in idem" pela aplicação de multa pela
inexatidão do mesmo elementos que influencia a apuração do IRPJ e da CSLL,
requer seja diminuída a multa para que as incorreções havidas nos campos
"Lucro Líquido", "Ajustes por Diminuição no Valor de Investimentos Avaliados
pelo Patrimônio Líquido" e "Ajuste por Aumento no Valor de Investimentos
Avaliados pelo Patrimônio Líquido" da ECF relativa ao ano de 2014 seja
considerada uma única vez.
CONCLUSÃO
• Diante do exposto, requer-se seja a presente impugnação conhecida para que,
no mérito, seja o Auto de Infração julgado integralmente improcedente: tendo
em vista a boa-fé da Impugnante e a inexistência de qualquer prejuízo ao
Erário nas incorreções cometidas, além da conduta da Impugnante de retificar
os erros identificados pela Fiscalização; a ausência de qualquer parâmetro de
proporcionalidade, razoabilidade e não confisco na aplicação de multa de R$
23.087.059,26 por conta de infração que não teve qualquer efeito fiscal para o
Erário; a impossibilidade de apenar o contribuinte pelas inexatidões e
incorreções contidas nos elementos do cálculo do prejuízo fiscal, tendo-se em
vista que o seu montante de R$ 76.104.298,69, que influencia o recolhimento de
tributos no ano de 2014 e exercícios posteriores, foi corretamente declarado,
como atestado pela Fiscalização, contrariando o disposto no art. 82-A do DL no
1.598/77.
• Alternativamente, requer-se o provimento desta Impugnação para redução da
multa aplicada, visto que os valores incorretamente declarados a título de
"Lucro Líquido", "Ajustes por Diminuição no Valor de Investimentos Avaliados
pelo Patrimônio Líquido" e "Ajuste por Aumento no Valor de Investimentos
Avaliados pelo Patrimônio Líquido" ensejaram a aplicação de multa por duas
vezes, por conta da informação existente na ECF para fins de cálculo do IRPJ e
CSLL.
• Para os fins legais, informa que todas as intimações do processo deverão ser
realizadas em nome dos advogados signatários, Rodrigo Francisco Vesterman
Alcaide, OAB/SP 163.332 e Rafael Alencar Jordão, OAB/SP 338.937, com
endereço profissional à Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n2 1600,
132. andar, Itaim Bibi, nesta cidade de São Paulo - SP.
• Protesta-se pela produção e juntadas de todas as provas em Direito
admitidas, notadamente documentais.
A autoridade julgadora de primeira instância manteve integralmente o lançamento
da multa, julgando improcedente a impugnação apresentada.

RECURSO VOLUNTÁRIO
No recurso voluntário, a Interessada discorre basicamente sobre os mesmos temas
alegados na Impugnação, fazendo uma roupagem um pouco diferenciada, mas na essência são os
mesmos argumentos.
Fl. 1730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.497 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720548/2019-71

É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se deve
conhecer.
Conforme relatoriado, as alegações trazidas no recurso não diferem, em sua
essência, das manifestações de inconformismo apresentadas na Impugnação e apreciadas pela
decisão de piso.
De se mostrar.
No tópico III – DA EVIDENTE FALTA DE PROPORÇÃO E
RAZOABILIDADE DA MULTA APLICADA, a Recorrente desfila seus argumentos pelos
itens 13 a 45, inovando um pouco aqui e ali, mas o conteúdo central é sempre o mesmo do
alegado junto à decisão de piso. Alguns exemplos:

[...]

[...]
Fl. 1731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.497 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720548/2019-71

[...]

[...]

Estas questões já foram devidamente apreciadas pela decisão de piso, de forma
que, sob este ângulo reclamatório, não se pode concordar com a linha desenvolvida pela
Recorrente, afinal, está se insurgindo com a exorbitância da multa aplicada legalmente prevista.
Neste sentido reproduzo e adoto o decisório da DRJ:
Contudo, as objeções da impugnante são infundadas. A presente autuação diz
respeito ao descumprimento de uma obrigação acessória, que era o dever de
apresentar e preencher corretamente a ECF e de efetuar correções de eventuais
Fl. 1732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.497 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720548/2019-71

erros antes do início de qualquer procedimento fiscal ou intimação da
autoridade para os retificar.
Como se sabe, as obrigações tributárias classificam-se em dois tipos: principal
ou acessória. Nos termos do artigo 113 do Código Tributário Nacional, a
obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o
crédito dela decorrente; já a obrigação tributária acessória decorre da
legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. O §
3o do mesmo artigo 113 estabelece ainda que a obrigação acessória, pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal
relativamente à penalidade pecuniária.
Portanto, obrigação tributária principal na origem e obrigação acessória não
se confundem nem dependem uma da outra. Ainda que tenha cumprido
rigorosamente seu dever de recolher todos os tributos em que incorreu, o
sujeito passivo não se exime de cumprir com o mesmo rigor as obrigações
acessórias instituídas na legislação.
Também decorre de sua definição pelo CTN como uma categoria distinta da
obrigação tributária principal na origem, a circunstância de que o
cumprimento da obrigação tributária não está necessariamente associado ao
pagamento de nenhum tributo ou a possibilidade de vir a ser exigido
semelhante pagamento no futuro. Como bem define o CTN, a obrigação
acessória em por objeto as prestações, positivas ou negativas, previstas na
legislação tributária no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos.
Por essa razão, são inócuas as alegações da impugnante segundo a qual o
sujeito passivo estaria indignado em virtude da cominação de penalidades para
o cometimento de meras incorreções que não teriam implicados na diminuição
de um centavo para os cofres públicos. Conforme já salientado no parágrafo
precedente, por sua natureza e definição, a obrigação acessória, assim como a
penalidade exigida pelo seu eventual descumprimento, não decorrem da falta
de pagamento ou declaração de nenhum montante de tributo.
[...]
Segundo a impugnante, o que demonstraria boa-fé, assim que foi informada dos
erros cometidos, a Arena Itaquera procedeu às devidas correções na ECF,
deixando de retificar diretamente a ECF somente por conta da impossibilidade
de retificação da declaração.
No entanto, o procedimento do sujeito passivo não o exime da punição prevista
em lei, visto que a correção apenas foi feita depois de ter recebido a respectiva
intimação da autoridade fiscal. Nessa hipótese, o artigo 8o-A, § 3o, inciso II, do
Decreto-lei no 1.598, de 1977, apenas determina a redução em 50% do valor da
multa. Essa redução, por sinal, foi aplicada pela autoridade lançadora,
conforme exposto no relatório fiscal, embora a autuada não tenha sido capaz
de concluir a retificação, visto que expirado o prazo para tanto.
[...]
Fl. 1733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.497 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720548/2019-71

A impugnante argumenta também que a multa não seria razoável nem
proporcional, e ainda teria efeitos confiscatórios, tendo em vista que as
incorreções que justificaram a sua imposição não teriam causado prejuízo ao
fisco e que o montante seria excessivo. Em abono do seu argumento, invoca
citações doutrinárias, precedentes judiciais e normas constitucionais.
Contudo, argüições tais como os da impugnante não vingam nesta instância de
julgamento e constituem questões que deveriam ser enfrentadas pelo legislador
ordinário, e não pelos agentes do fisco.
O artigo 8o-A, inciso II, do Decreto-lei no 1.598, de 1977, comina taxativamente
a multa em questão e fixa seu percentual e base de cálculo sem conceder à
autoridade administrativa nem poder discricionário para atenuar ou excluir a
sanção com base nos fundamentos invocados pela impugnante. Essa norma,
vigente na época dos fatos geradores abrangidos pelo lançamento, aplicou-a
estritamente o autuante. Logo, acatar a impugnação apresentada implicaria
negar aplicação à legislação vigente. Não obstante, à autoridade
administrativa é vedado negar aplicação a qualquer norma em vigor, a
pretexto de que seria incompatível com outras normas de escalão superior ou
de que contraria entendimentos doutrinários ou jurisprudenciais não
vinculantes. Tal faculdade confere-se apenas aos órgãos do Poder Judiciário.

No tópico III.1 – DA EXTENSA JURISPRUDÊNCIA APLICADA A
RECORRENTE, destaca nos itens 46 a 47, excertos de decisões judiciais que, em seu
entendimento, seriam semelhantes a tese que ora defende (razoabilidade e proporcionalidade) e
no tópico IV – DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO NÃO
CONFISCO, itens 48 a 58, discorre acerca do caráter confiscatório da multa aplicada.
Reproduzo a correção da decisão de piso:
A impugnante argumenta também que a multa não seria razoável nem
proporcional, e ainda teria efeitos confiscatórios, tendo em vista que as
incorreções que justificaram a sua imposição não teriam causado prejuízo ao
fisco e que o montante seria excessivo. Em abono do seu argumento, invoca
citações doutrinárias, precedentes judiciais e normas constitucionais.
Contudo, argüições tais como os da impugnante não vingam nesta instância de
julgamento e constituem questões que deveriam ser enfrentadas pelo legislador
ordinário, e não pelos agentes do fisco.
O artigo 8o-A, inciso II, do Decreto-lei no 1.598, de 1977, comina taxativamente
a multa em questão e fixa seu percentual e base de cálculo sem conceder à
autoridade administrativa nem poder discricionário para atenuar ou excluir a
sanção com base nos fundamentos invocados pela impugnante. Essa norma,
vigente na época dos fatos geradores abrangidos pelo lançamento, aplicou-a
estritamente o autuante. Logo, acatar a impugnação apresentada implicaria
negar aplicação à legislação vigente. Não obstante, à autoridade
administrativa é vedado negar aplicação a qualquer norma em vigor, a
pretexto de que seria incompatível com outras normas de escalão superior ou
de que contraria entendimentos doutrinários ou jurisprudenciais não
vinculantes. Tal faculdade confere-se apenas aos órgãos do Poder Judiciário.
Fl. 1734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.497 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720548/2019-71

Ressalve-se que a impugnante não alega nem demonstra que a autuada seja
parte de alguma ação em que tenha sido proferida decisão judicial com a força
de lhe eximir de cumprir as leis tributárias cuja validade contesta. Nem se tem
notícia, tampouco, de que o Supremo Tribunal Federal, apreciando tais
questões, tenha proferido decisão com eficácia erga omnes (em ação direta, e
não apreciando recurso extraordinário) que determine a exclusão das normas
em causa do ordenamento jurídico.
A propósito de estar a autoridade administrativa impedida de deixar de aplicar
a lei a pretexto de que esta seria inconstitucional ou ilegal, cita-se a Portaria
MF no 341, de 12 de julho de 2011, que disciplina a constituição das turmas e o
funcionamento das Delegacias da Receita Federal de Julgamento – DRJ. Seu
artigo 7o dispõe que o julgador deve observar o disposto no art. 116, III, da Lei
no 8.112, de 1990, bem assim o entendimento da SRF expresso em atos
normativos, além de cumprir e fazer cumprir as disposições legais a que está
submetido. Por sua vez, a disposição referida da Lei no 8.112, de 1990,
estabelece que entre os devedores do servidor está o de observar as normas
legais e regulamentares.
Ressalve-se ainda que, tanto na doutrina como na jurisprudência raramente se
produzem opiniões e decisões uniformes e homogêneas acerca dum mesmo
assunto, de modo que a cada parte em disputa sempre é possível selecionar
aquelas que lhes mais convier.
E ainda que a respeito de determinado tema se tenha realmente formado
consenso no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da
Fazenda (Carf) ou no Judiciário, a autoridade julgadora de primeira instância
não está vinculada a tal entendimento, ressalvadas as hipóteses excepcionadas
pela lei, mas nenhuma delas se aplica ao presente caso.
Em primeiro lugar, são de observância obrigatória para toda a Administração
Tributária Federal as súmulas vinculantes editadas pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) nos termos do artigo 103-A da Constituição Federal
(introduzido pela Emenda Constitucional no 45, de 2006), mas não se conhece
nenhuma que verse sobre os assuntos em discussão. Em segundo lugar, também
têm efeito vinculante na Administração Tributária Federal as teses
jurisprudenciais consideradas pacificadas em virtude de decisões proferidas
pelo STF ou do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tomadas no âmbito de
processos que seguem o rito estabelecido pelos artigos 976 a 987 do Código de
Processo Civil de 2015, desde que observado o disposto no Parecer
PGFN/CDA/CRJ no 396, de 11 de março de 2013, aprovado por Despacho do
Ministro da Fazenda, de 02 de julho de 2013, publicado no Diário Oficial da
União de 05.07.2013. Contudo, tampouco se conhece alguma decisão dessa
natureza que trate do assunto em discussão no presente litígio. Quanto aos
precedentes administrativos, o artigo 75 do Regimento Interno do Carf
aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho prevê ainda que o Ministro de
Estado da Fazenda poderá conferir efeitos vinculantes para toda a
administração tributária federal às súmulas aprovadas por aquele colegiado
administrativo. Todavia, mais uma vez, não há registro de nenhuma súmula
desse órgão sobre a matéria em causa que tenha adquirido a qualidade de
vinculante.
Assim, o decidido num determinado processo, quer judicial, quer
administrativo, em princípio só vincula aos que dele são parte, ressalvadas as
Fl. 1735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.497 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720548/2019-71

exceções mencionadas. Como as partes em litígio não demonstram que a
autuada é parte nos processos em que foram proferidas as decisões por elas
citadas, as invocações e citações de precedentes judiciais e administrativos,
bem como de passagens doutrinárias, são tomadas apenas como reiteração ou
ilustração do argumento respectivo.
No tópico V – DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA EM
CASO DE CORREÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, destaca nos itens 59 a 67, ao
manifestar seu inconformismo com a multa aplicada mesmo que seu resultado fiscal esteja
correto, na verdade tais argumentos revelam seu inconformismo com a decisão de piso, que já se
pronunciou sobre tal alegação.
Alegado (novamente) no Recurso voluntário:

De se reiterar o assinalado pela autoridade julgadora por meio da decisão de piso:
A impugnante argui que teria havido incorreta quantificação da multa, em
virtude de que o prejuízo fiscal declarado pela Arena Itaquera, no valor de R$
76.104.298,69 não era passível de nenhuma correção e assim permaneceu,
mesmo depois de sanadas as incorreções detectadas pela fiscalização.
Todavia, a arguição é infundada, visto que, de acordo com artigo 8o-A, inciso
II, do Decreto-lei no 1.598, de 1977, a multa incide não apenas sobre as
incorreções verificadas no campo destinado a indicar o valor do lucro ou do
prejuízo fiscal, mas também sobre qualquer inexatidão, incorreção ou omissão
e seu montante corresponde a 3% do valor incorreto ou omitido. A própria
impugnante reconhece que havia incorreção quanto a itens que integram do
lucro real, nomeadamente, o ajuste do Regime Tributário de Transição - RTT,
provisões não dedutíveis e os ajustes e exclusões por aumento ou diminuição do
Fl. 1736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.497 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720548/2019-71

valor de investimentos avaliados por equivalência patrimonial. Pois foram
justamente as incorreções nesses campos que foram levadas em conta pela
fiscalização no cálculo da multa. Ainda que no cômputo final, que corresponde
ao valor do lucro ou do prejuízo fiscal, o resultado tenha permanecido o
mesmo, as incorreções verificadas em quaisquer dos campos que compõem a
sua apuração, estão sujeitas à sanção em questão.
No termo de verificação fiscal está claramente demonstrado que essas
incorreções ocorreram, seus valores e o respectivo cálculo da multa. Quanto a
esses dados demonstrados pela autoridade lançadora, a impugnante não
apresenta nenhuma objeção.
Apenas sustenta a tese, frontalmente contrária ao texto legal, de que tais
incorreções poderiam ser relevadas se o resultado final obtido (montante do
lucro ou do prejuízo fiscal) permanecesse o mesmo, não caberia multa a ser
imposta. Logo, cumpre rejeitar seu argumento.
No tópico VI – DA MULTA APLICADA EM DUPLICIDADE destaca nos
itens 68 a 74, seu inconformismo com a multa aplicada por conta de utilização de informações
tidas como incorretas serem base de cálculo (os mesmos valores) para fins de apuração do IRPJ
como para a CSLL.
Alegado (novamente) no Recurso voluntário:

Fl. 1737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-005.497 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720548/2019-71

Na decisão de piso, a posição defendida:
Por fim, a impugnante alega que a multa teria sido aplicada em duplicidade,
visto que há aplicação dupla para as informações inexatas declaradas pela
Arena Itaquera em relação ao "Lucro Líquido", "Ajustes por Diminuição no
Valor de Investimentos Avaliados pelo Patrimônio Líquido" e "Ajuste por
Aumento no Valor de Investimentos Avaliados pelo Patrimônio Líquido". Nesse
caso, sustenta a impugnante, a diferença constatada entre os valores
declarados na ECF e seu valor correto foram considerados duas vezes, tanto
para o IRPJ quanto para a CSLL.
Fl. 1738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-005.497 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720548/2019-71

Contudo, as objeções da impugnante são infundadas. Ainda que os itens
mencionados de fato apresentem valores idênticos e digam respeito às mesmas
rubricas, não há falar em duplicidade, porque a apuração da base de cálculo
da IRPJ e a da CSLL são feitas separadamente, em demonstrativos à parte no
âmbito da ECF. Assim, as incorreções que se verificarem em quaisquer dos
campos, mesmo se repetidas, têm de ser computadas na apuração da base de
cálculo da multa.
Conforme demonstrado com clareza e precisão nas páginas 19, e 22 a 25 do
relatório fiscal, a autoridade lançadora, ao determinar a base de cálculo da
multa, levou em conta apenas os valores indicados em campos alteráveis ou
editáveis da demonstração do lucro real e da demonstração da base de cálculo
da CSLL. Nenhum campo que seja de preenchimento automático foi
computado. Logo, não procede a queixa da impugnante. Embora no presente
caso haja coincidência de valores, os campos considerados pela fiscalização
eram de livre preenchimento pelo sujeito passivo. Assim, os erros em quaisquer
desses campos são passíveis de punição.
Nesse ponto, data vênia, discordo do entendimento da decisão de piso.
Para uma visualização do que pretendo concluir, reproduzo os quadros elaborados
no relatório da fiscalização:
25. A fiscalização produziu os quadros “Verificação de inexatidões,
incorreções e omissões na ECF”, por meio dos quais demonstra as inexatidões,
incorreções ou omissões da ARENA na apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL. Nesses quadros são destacadas a coluna de “Valor
Declarado na ECF”, a coluna “Valor Correto”, que representa os valores que
deveriam ter sido declarados segundo a escrituração contábil digital (ECD)
(doc. 008), e a coluna “Diferença verificada”, que corresponde à valoração
das inexatidões, incorreções e omissões observadas no preenchimento da ECF.

Da penalidade pela entrega da ECF com incorreções
Fl. 1739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-005.497 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720548/2019-71

27. A Instrução Normativa RFB no 1.422, de 19 de dezembro de 2013, art. 6o,
estabelece a aplicação da multa prevista no Decreto-Lei no 1.598/1977:
“Art. 6o A não apresentação da ECF pelos contribuintes que apuram o Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica pela sistemática do Lucro Real, nos prazos
fixados no art. 3o, ou a sua apresentação com incorreções ou omissões,
acarretará a aplicação, ao infrator, das multas previstas no art. 8o-A do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, com redação dada pela Lei
no 12.973, de 13 de maio de 2014. (Redação dada pela Instrução Normativa
RFB no 1574, de 24 de julho de 2015)”
28. O sujeito passivo que apresentar escrita fiscal com inexatidões, incorreções
ou omissões está sujeito às multas previstas no Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, art. 8oA, II:
“Art. 8o-A. O sujeito passivo que deixar de apresentar o livro de que trata o
inciso I do caput do art. 8o, nos prazos fixados no ato normativo a que se refere
o seu § 3o, ou que o apresentar com inexatidões, incorreções ou omissões, fica
sujeito às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
[...]
II - 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor omitido,
inexato ou incorreto. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)”
29. A base de cálculo da infração é representada pelo valor inexato, incorreto
ou omitido constante nos campos preenchidos na ECF. Considerando que a
ARENA apura seu resultado com base no lucro real com periodicidade anual,
as fichas da ECF com dados trimestrais foram ignoradas, sendo consideradas
apenas as fichas de apuração anual do lucro real e da base de cálculo da
CSLL.
30. A alíquota aplicável à base de cálculo é de 3%.
Do cálculo da multa por descumprimento de obrigação acessória:
31. A base de cálculo da multa por descumprimento de obrigação acessória da
ECF é demonstrada através dos quadros “base de cálculo da multa”:

Fl. 1740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-005.497 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720548/2019-71

32. Foram consideradas na base de cálculo da multa os seguintes códigos e
descrições do registro M300 – Demonstração do Lucro Real: Código 2 (Lucro
Líquido Antes do IRPJ), Tipo CA (Cálculo Alterável) – motivação fiscal:
referido registro foi preenchido de forma incorreta pela ARENA através de
importação de outro campo de preenchimento de sua responsabilidade (dados
da ECD); Código 3 (Ajuste do Regime Tributário de Transição RTT), Tipo E
(Editável) – motivação fiscal: campo editável preenchido incorretamente;
Código 6 (Provisões Não Dedutíveis), Tipo E (Editável) – motivação fiscal:
campo editável preenchido incorretamente; Código 17 (Ajustes por Diminuição
no Valor de Investimentos Avaliados pelo Patrimônio Líquido), Tipo E
(Editável) – motivação fiscal: campo editável que deixou de ser preenchido e,
Código 97 ((-)Ajustes por Aumento no Valor de Investimentos Avaliados pelo
Patrimônio Líquido), Tipo E (Editável) – motivação fiscal: o campo editável
que deixou de ser preenchido.

33. Das diferenças verificadas, não foram consideradas na base de cálculo da
multa os seguintes códigos e descrições do registro M300 – Demonstração do
Lucro Real: Código 4 (Lucro Líquido Após Ajustes do RTT), Tipo CNA
(Cálculo Não Alterável); Código 93 (SOMA DAS ADIÇÕES – IRPJ), Tipo CNA
(Cálculo Não Alterável) e Código 168 (SOMA DAS EXCLUSÕES – IRPJ), Tipo
CNA (Cálculo Não Alterável) – motivação fiscal: o conteúdo desses três
campos não são alteráveis e representam a totalização automática resultante
de erros de outros campos já computados na base de cálculo da multa, no caso,
o Código 4 é resultado do cálculo dos códigos 2 e 3; o Código 93 é resultado
da soma das adições e o Código 168 é resultado da soma das exclusões.

34. Foram consideradas na base de cálculo da multa os seguintes códigos e
descrições do registro M350 – Demonstração da base de cálculo da CSLL:
Código 2 (Lucro Líquido Antes da CSLL), Tipo CA (Cálculo Alterável) –
motivação fiscal: campo deixou de ser preenchido; Código 17 (Ajustes por
Diminuição no Valor de Investimentos Avaliados pelo Patrimônio Líquido),
Tipo E (Editável) – motivação fiscal: campo editável que deixou de ser
preenchido e, Código 97 ((-)Ajustes por Aumento no Valor de Investimentos
Fl. 1741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-005.497 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720548/2019-71

Avaliados pelo Patrimônio Líquido), Tipo E (Editável) – motivação fiscal: o
campo editável que deixou de ser preenchido.

35. Das diferenças verificadas, não foram consideradas na base de cálculo da
multa os seguintes códigos e descrições do registro M350 – Demonstração da
base de cálculo da CSLL: Código 4 (Lucro Líquido Após Ajustes do RTT), Tipo
CNA (Cálculo Não Alterável); Código 93 (SOMA DAS ADIÇÕES – IRPJ), Tipo
CNA (Cálculo Não Alterável); Código 168 (SOMA DAS EXCLUSÕES – IRPJ),
Tipo CNA (Cálculo Não Alterável) e Código 175 (BASE DE CÁLCULO DA
CSLL), Tipo CNA (Cálculo Não Alterável) – motivação fiscal: o conteúdo
desses quatro campos não são alteráveis e representam a totalização
automática resultante de erros de outros campos já computados na base de
cálculo da multa, no caso, o Código 4 é resultado do cálculo dos códigos 2 e 3;
o Código 93 é resultado da soma das adições; o Código 168 é resultado da
soma das exclusões e o Código 175 é o resultados do cálculo de outros campos
do registro M350 que também já foram considerados na base de cálculo da
multa.
Da redução da penalidade - impossibilidade de transmitir a ECF retificadora
36. A Arena, por meio de resposta, datada de 6/12/2018, ao termo de intimação
5 (doc. 012), informou que procedeu a todos os ajustes e correções na ECF,
sendo, no entanto, necessário alterar manualmente diversos campos da
declaração que continham informações recuperadas da Escrituração Contábil
Digital (ECD). Devido a essa alteração manual o programa validador da ECF,
através do relatório Pendência de Validação, reportou erros e, por isso, a ECF
retificadora não pôde ser transmitida. Também informou a impossibilidade de
retificar a ECD conforme previsto no art. 7o, V, §4, da Instrução Normativa
RFB no 1.774, de 22 de dezembro de 2017.
37. A fiscalização, com base nas justificativa acima e no Manual de Orientação
do Leiaute da ECF – atualização: agosto de 2015, Capítulo 4, conferiu que, dos
erros reportados no relatório Pendências de Validação, o erro relativo à ECD:
“As ECDs recuperadas não compreendem todo o período tributado por lucro
real” não poderia ser corrigido sem a substituição da ECD original ao mesmo
tempo que impedia a transmissão da ECF retificadora.
38. Considerando que a ECD original não mais pode ser substituída por força
do art. 7o, V, §4, da IN RFB no 1.774/2017, a fiscalização acata a alegação de
impossibilidade de cumprir a intimação fiscal para retificação da ECF pela
ARENA. Em decorrência dessa impossibilidade de atendimento à intimação, a
fiscalização entende que deve ser aplicado o benefício da redução de 50% da
multa aplicável, conforme prescrito no Decreto-Lei no1.598, de 26 de dezembro
de 1977, art. 8oA, § 3o, II.
39. Consequentemente as multas, já demonstradas no item 31, ficam assim
estabelecidas:

Fl. 1742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-005.497 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720548/2019-71

[...]
O fato é que uma informação tida como incorreta (quadro acima) está sendo
utilizada na base para cálculo de duas multas, ou seja, o mesmo valor está compondo duas bases
de cálculo, algo que não se pode aceitar, mesmo que no caso tenha sido utilizada a mesma
informação na demonstração de dois tributos distintos, o IRPJ e a CSLL.
Entendo que pouco importa se o erro é catalogado por ser Editável e/ou Cálculo
Alterável, etc,, e, por assim, seriam utilizados (os valores) na base de cálculo da multa ;
Entendo que a informação incorreta detectada deve ser utilizada apenas uma vez
na apuração da base de cálculo da multa em debate.
Uma eventual repetição desta informação incorreta vindo a repercutir em outros
elementos/demonstrativos da ECF, não significa que será tal informação (entenda valor) ser
utilizada tantas vezes quantas foram as vezes em que aparece repetida, aí não importando a
natureza do demonstrativo de apuração do tributo na ECF.
Aqui não se está apurando se há irregularidades e/ou erros materiais na apuração
do IRPJ ou de CSLL devidos. O que aqui se deve focar são informações incorretas, inexatidões,
na ECF, e a autoridade fiscal as apontou diligentemente, conforme amplamente demonstrado,
entretanto, entendo que há, sim, a existência de duplicidade na apuração do valor da multa
lançada.
De forma que neste aspecto, acato a reclamação da Recorrente, devendo-se
reduzir em R$ 8.994.790,64 (pagina 19 do relatório fiscal) o valor da multa lançada, pois
utilizada as mesmas informações anteriormente, na base de cálculo da Multa

Fl. 1743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-005.497 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720548/2019-71

Comentários adicionais
Apesar do articulado e coerente argumento trazido no recurso voluntário,
permanece mantida em parte a multa lançada, mas gostaria de registrar que este Conselheiro
Relator também lamenta a inexistência, no regramento legal desta penalidade, de um limite
financeiro, de um freio na apuração do valor da multa a ser aplicada. Mas, assim a lei não agiu.
Conclusão
É o voto, em dar provimento parcial ao recurso voluntário no sentido de se reduzir
em R$ 8.994.790,64 o valor da multa lançada.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 1744
DF CARF MF
Documento nato-digital